Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-47.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000161-47.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ELMA DOS SANTOS SILVA Advogado(s):VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 271/2016. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de uma servidora pública, condenando o município ao pagamento de adicional de progressão de nível, com base na conclusão de curso de graduação. O Apelante argumenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à Apelada. No mérito, sustenta a ausência de comprovação dos requisitos para a progressão, a violação a normas orçamentárias e, subsidiariamente, pede a alteração dos critérios de atualização do débito. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas no recurso são: a) A ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte, intimada a especificar provas, ter permanecido inerte. b) A manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à servidora, diante da ausência de provas que afastem a presunção de hipossuficiência. c) O direito subjetivo da servidora à progressão funcional por titulação, com base na Lei Municipal nº 271/2016, e a natureza do ato administrativo de concessão da vantagem. d) A possibilidade de o ente público negar o pagamento de vantagem prevista em lei com fundamento na inobservância de limites orçamentários estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal. e) A adequação dos critérios de correção monetária, juros de mora e forma de liquidação estabelecidos na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A inércia da parte, devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, resulta na preclusão do seu direito à produção probatória. O julgamento antecipado do mérito é uma medida legítima, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o acervo probatório existente nos autos é considerado suficiente para a solução da controvérsia, não havendo nulidade a ser declarada. 4. Mantém-se o benefício da justiça gratuita. A alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Cabe à parte contrária o ônus de apresentar provas concretas que demonstrem a capacidade financeira da beneficiária, o que não ocorreu no caso, limitando-se o Apelante a alegações genéricas. 5. O direito da servidora à progressão funcional por titulação está expressamente previsto no artigo 3º da Lei Municipal nº 271/2016, que estabelece como único requisito a conclusão de curso regularmente reconhecido. A norma é autoaplicável e não condiciona a concessão da vantagem a posterior regulamentação, avaliação de desempenho ou análise discricionária da Administração Pública. Comprovado o preenchimento do requisito legal pela servidora, a concessão da progressão e do respectivo aumento remuneratório constitui um ato vinculado e um dever para o ente público, em observância ao princípio da legalidade. 6. A alegação de violação a normas orçamentárias não impede o reconhecimento do direito da servidora. O ente público não pode se beneficiar da própria omissão no planejamento financeiro para descumprir uma obrigação legal. O pagamento de vantagens decorrentes de plano de carreira configura despesa obrigatória de caráter continuado. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075, a superação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não é um impedimento para a concessão de progressão funcional, por se enquadrar na exceção do artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000. 7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora, bem como a determinação de liquidação por simples cálculo aritmético, foram corretamente fixados na sentença. A aplicação da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021 e dos índices adequados para o período anterior está em conformidade com a orientação dos tribunais superiores, não havendo reforma a ser feita neste ponto. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas e recurso de apelação conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, acarreta a preclusão do direito à produção probatória, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o juiz considera os autos suficientemente instruídos. 2. O direito à progressão funcional de servidor público previsto em lei municipal, que vincula a concessão do benefício exclusivamente à apresentação de titulação, constitui direito subjetivo, sendo a sua concessão um ato vinculado da Administração, que não pode ser negado sob o argumento de ausência de regulamentação ou de avaliação de desempenho não prevista em lei. 3. A inobservância, pelo gestor público, das normas orçamentárias e dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser oposta ao servidor para impedir o recebimento de vantagem pecuniária decorrente de direito subjetivo previsto em lei, por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado e exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, 97 e 169. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 355, I, 373, II, e 509, §§ 1º e 2º. Lei Complementar nº 101/2000, arts. 16 e 22. Lei Municipal nº 271/2016, art. 3º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. STF, ADI 6102. STJ, Tema 1075. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000161-47.2021.8.05.0057, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como Agravado ELMA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR as preliminares, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/So